Tribunal: STF
Processo: ARE 1181545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO INESPECÍFICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO MUNICÍPIO A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 7.494/94. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE PORTAS ELETRÔNICAS DE SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE POSTOS DE AUTO-ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Possível o Município legislar sobre segurança em estabelecimento bancário, na medida em que: a) a matéria que tal não é de competência exclusiva da União (art. 22 da Constituição Federal); b) não se está a tratar de questão que envolva a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, modo a alcançar sua finalidade, dentro do contexto social em que é inserido (art. 192 da Constituição Federal); c) compete aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sobretudo em se tratando de questão de nítida prevalência de interesse local, mormente por se estar a tratar de segurança pública (art. 30, I e II, da Constituição Federal). Improcedência de ação de desconstituição de penalidade imposta pelo Município aos autores, por força do disposto na lei municipal nº 7.494/94, regulamentada pelo DL nº 11.207/95, que tornou obrigatória a instalação de portas eletrônicas de segurança nas entradas e saídas de clientes, inclusive nos postos de auto-atendimento. Precedentes deste Tribunal. APELO DESPROVIDO" (eDOC 6, p 114).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO PREQUESTIONATIVO PURO. REJULGAMENTO. Ausência de qualquer das hipóteses de cabimento. Embargos que se traduzem em verdadeiro pedido de rejulgamento. Mesmo para fins de prequestionamento a parte deve comprovar as hipóteses legais (artigo 535 do CPC) para o cabimento deste recurso, não sendo permitida oposição com base apenas no pedido de prequestionamento puro. Omissão inexistente. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 6, p 136)  



    Nessa ocasião, o Banco Santander interpôs recurso extraordinário (eDOC 7, p. 41), o qual considerei prejudicado, tendo em vista a perda de seu objeto ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a anulação do acórdão dos embargos declaratórios. (eDOC 15)



    Assim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reapreciou os embargos de declaração opostos pelo Banco Santander e pelo Banco do Estado de São Paulo, acolhendo-os sem efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REAPRECIAÇÃO DE ACORDO COM DECISÃO PROFERIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. OMISSÃO CARACTERIZA. 



    Ausência de manifestação no texto do acórdão sobre o disposto no art. 2º, “a”, da Lei Municipal n. 76494/94, que dispõe sobre a aplicação prévia de advertência para que os estabelecimentos bancários instalassem as portas giratórias no prazo de dez dias, caso ainda não tivessem feito, sob pena de aplicação de multa. 



    Hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC/15. 



    EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE”. (eDOC 19 – ID: faf40e14)  



    No recurso extraordinário, interposto pelo Banco Bradesco e pelo Banco do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV, 5º, II, LIV e LV, 37, 93, IX, e 170, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: d6de5d23)



    Nas razões recursais, insurge-se contra “ato do Município de Porto Alegre que, através de Edital de Notificação, ampliou os limites da Lei Municipal n° 7.494, para estender a obrigatoriedade de instalação de portas de segurança aos terminais de autoatendimento, os quais não podem ser considerados agências ou postos de serviços bancários tal como refere o edital.” (eDOC 22 – ID: d6de5d23, p. 10)



    Aduz-se ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, pois o acórdão recorrido “ao julgar a constitucionalidade da lei municipal (...) julgou objeto distinto ao levado ao Poder Judiciário, uma vez que a lide diz respeito à extensão do ato administrativo, o qual extrapolou a lei que lhe deu fundamento”. (eDOC 22 – ID: d6de5d23, p. 12)



    Afirma-se violação ao princípio da legalidade pois não há previsão legal para a aplicação da multa, nem prévio procedimento administrativo para apuração da infração. Acrescentando-se que “não se observam adequação e necessidade na exigência de colocação de portas giratórias na entrada dos terminais de autoatendimento, uma vez que o sistema de segurança utilizado atualmente na entrada dos referidos terminais constitui instrumento hábil para proteger os clientes”. (eDOC 22 – ID: d6de5d23, p. 20)



    Alega-se, ainda a violação ao princípio da igualdade e da livre iniciativa, pois “a instalação de portas de segurança nas salas de autoatendimento acabará por extinguir a prestação do serviço (ao menos da forma como vem sendo prestado), vez que, como já debatido, não terão os agravados condições de mantê-lo no período em que a agência bancária não estiver em funcionamento”. (eDOC 22 – ID: d6de5d23, p. 23)



    Sustenta-se, ao final, a ilegalidade do auto de infração por não ser precedido de advertência e por não oportunizar o contraditório.  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto as demais questões, verifico que a Corte de origem consignou a validade da penalidade imposta pelo descumprimento das determinações para a instalação de portas de seguranças nos terminais de atendimento bancário no Município de Porto Alegre. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido na reapreciação dos embargos de declaração:  



    “Na situação dos autos, o Município de Porto Alegre publicou edital, em 26/11/2002, notificando as agências e postos de serviços bancários sobre as disposições constantes na Lei Municipal 7494/1994, que tornou obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências bancárias, e assinalou o prazo de noventa dias para o seu cumprimento. 



    Os embargantes alegam que os fiscais do Município, diante do não cumprimento do teor do edital respectivo e previamente a lavratura do primeiro auto de infração, deveriam ter aplicado a penalidade de advertência e conceder prazo de dez dias para que a pendência fosse sanada, conforme art. 2º, alínea “a”, da Lei 7494/94 (fl. 207).



    A meu sentir, em que pese o disposto na alínea “a” do art. 2º acima transcrito, não há ilegalidade no atuar do setor de fiscalização do ente municipal. Notem, eminentes colegas, o edital de notificação é expresso em referir prazo de noventa dias pata as agências se regularizarem. Nada foi feito. Conceder prazo de mais dez dias seria apenas protelar o cumprimento da obrigação legal que tem por escopo a proteção das pessoas que necessitam dos serviços dos embargantes. 



    Não houve violação ao direto constitucional do contraditório e da ampla defesa. Em todas as fases do processo administrativo as partes puderam expor seus argumentos e contestar as penalidades aplicadas. 



    Não se vislumbra também desrespeito aos vetores constitucionais da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), pois as portas giratórias são meios para aumentar a segurança dos estabelecimentos, a instalação delas não é incompatível com os planos de segurança aprovados pela Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal. 



    Desse modo, as questões levantadas pelo embargante não têm o condão de alterar o entendimento exposto no acórdão. A matéria foi detalhadamente enfrentada pelo Colegiado, que não fica vinculado a dispositivos de lei trazidos pelas partes, bastando que dê ao caso solução jurídica possível dentro do ordenamento jurídico vigente. 



    (...)” (eDOC 19 – ID: faf40e14, p. 5-6)  



    Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 610.221 (tema 272), reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 



    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte. 



    Ressalto que Supremo Tribunal assentou que o ente municipal tem competência para legislar sobre: a) o horário do comércio local, b) o tempo máximo de cliente em fila de espera, c) a obrigação de instalar equipamentos destinados a proporcionar ao consumidor segurança (tais como portas eletrônicas e câmeras filmadoras) e conforto (oferecimento de instalações sanitárias, fornecimento de cadeiras de espera e colocação de bebedouro). Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO, POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DA APLICAÇÃO DE NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO. ART. 6º DA LEI N. 10.501/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. A Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina foi declarada constitucional pelo Supremo no julgamento da ADI 3.921. 2. O Tribunal que nega aplicação ao art. 6º da Lei n. 10.501/1977 do Estado de Santa Catarina destoa do decidido na ADI 3.921, em cujo âmbito foi consignado o entendimento de que, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União quanto os Estados e os Municípios têm competência para disciplinar matéria referente às exigências de segurança no funcionamento das instituições financeiras locais, a despeito da existência de Lei federal n. 7.102/1983, que, ao dispor sobre tema conexo, não impediu que os entes subnacionais suplementassem a legislação nos pontos de interesses que lhes fossem peculiares. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 629905 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1296135 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022)



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente